Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721370-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA DE CÂMBIO E CORRESPONDENTE. SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS PELA TAXA SELIC. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, adotada em nosso ordenamento, a presença dos pressupostos processuais – interesse e legitimidade – é aferida de acordo com a narração fática constante dos autos. 1.1. Possui legitimidade passiva a corretora de câmbio quando o autor narra que a correspondente, com quem contratou a compra e venda de moeda estrangeira, garantiu o negócio jurídico com base no contrato de prestação de serviços firmado entre ela e a corretora de câmbio. 2. Conforme comprovado nos autos, na data em que o consumidor contratou a correspondente da corretora de câmbio para compra de moeda estrangeira, aquela ainda estava vinculada a esta por força do contrato de prestação de serviços. 3. Tanto a corretora de câmbio, Apelante, quanto a correspondente diretamente contratada pelo consumidor participaram da cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária, nos termos preconizados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há provas de que o consumidor, por ato somente a si imputável, provocou os danos narrados nesta ação, tendo sido, em verdade, ludibriado pela correspondente da apelante. 4.1. Também não há razão para falar em culpa exclusiva de terceiros, pois, no caso, a terceira pessoa mencionada pela Apelante atuava no mercado como sua correspondente, o que atrai a responsabilização solidária. 4.2. Inaplicáveis, portanto, as hipóteses de exclusão de responsabilidade dos fornecedores previstas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Tem prevalecido o entendimento no STJ de que a taxa de juros concernente às relações civis, quando não expressamente previstas no contrato e de acordo com o art. 406 do Código Civil, é a taxa SELIC. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido para substituir a correção monetária e os juros de 1% pela taxa SELIC. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 39684136 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) conforme devidamente comprovado pelos documentos, na data em que o Autor contratou a IEX para compra de moeda estrangeira (11.12.2019), esta ainda atuava no mercado como correspondente da Apelante, consoante informação constante de e-mail enviado por analista do Banco Central. O fato de a Apelante ter enviado à IEX notificação de rescisão por e-mail em 10.12.2019 não comprova que esta tenha tomado conhecimento da rescisão e parado de atuar como correspondente no mesmo dia, o que inclusive restou afastado pela informação do analista do Banco Central. Tem-se, portanto, que o Autor firmou contrato de câmbio com a então correspondente da ora Apelante, relação esta que se amolda às normas do Código Defesa do Consumidor por ser o Autor consumidor final e as empresas – IEX e B&amp;T Corretora – fornecedora de bens, a saber, venda de moedas estrangeiras. Tanto a Apelante quanto a correspondente diretamente contratada pelo Autor participaram da cadeia de fornecimento, o que, portanto, atrai a responsabilidade solidária, nos termos preconizados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não afastam a responsabilidade da Apelante as alegações de que a IEX, sua correspondente à época dos fatos, agiu de forma ilícita por não registrar a operação de câmbio no Banco Central, ofender o art. 9o, §2o, I, da Resolução 3.954/2011, bem como o art. 70 da Circular 3.691/13 do Banco Central. Ainda que agindo de modo ilícito e contrário às normas do Banco Central aplicáveis às operações de câmbio, a Apelante deve se responsabilizar pelos danos que suas prestadoras de serviço (IEX) causem aos consumidores, cabendo-lhe, se for o caso, buscar ressarcimento em ação regressiva.” (ID 32260940 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 39684136 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030